Tribunal: TJES
Processo: 5034685-71.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034685-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBENEZER IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: JACARANDA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA QUE DEVE SER ARGUIDA PELA PARTE RÉ EM CONTESTAÇÃO. ART. 65 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. DEMANDA AJUIZADA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 89 DO FONAJE AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PRESTÍGIO À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E SIMPLICIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, ante a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por
EBENEZER IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA – EPP, a fim de obter o pagamento de valores devidos pela requerida IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, que se encontra inadimplente.

Fora realizada uma tentativa de audiência, sem que a parte requerida tivesse sido devidamente citada, ocasião em que a parte autora apresentou novo endereço para citação.

Expedido novo AR, a parte requerida fora citada, contudo, não se habilitou nos autos, tendo a requerente pleiteado a decretação da revelia.

Ato contínuo, o juízo determinou a expedição de carta precatória, a fim de certificar a citação. Contudo, não há nos autos notícias acerca do seu resultado.

Após mais uma tentativa frustrada de citação, os autos foram novamente conclusos, ocasião em que fora proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência territorial, com fulcro no art. 51, inciso III do CPC.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado. Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em virtude da gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

De pronto, entendo que a r. sentença merece ser
anulada
, devendo os autos retornarem ao juízo
a quo
para regular trâmite. Explico.

A incompetência relativa, afeta à competência territorial, é matéria que deve ser obrigatoriamente arguida pelo requerido em sede de contestação, sob pena de preclusão e perpetuação da jurisdição, nos termos do art. 65 do CPC.

Nesse mesmo sentido, sendo matéria a ser arguida preliminarmente em defesa, não cabe ao juízo declará-la de ofício, o que inclusive se encontra pacificado na jurisprudência, nos termos da súmula 33 do STJ, que assim dispõe: “
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

Diferente é o caso da incompetência absoluta, que pode e deve ser observada pelo juízo e declarada de ofício, por ser matéria de ordem pública.

No caso específico dos autos, tratando-se demanda ajuizada por Pessoa Jurídica em face de outra Pessoa Jurídica, o enunciado 89 do FONAJE não deve prevalecer sob a súmula 33 do STJ, porquanto o primeiro visa preservar o acesso à justiça, evitando-se possível dificuldade de acesso pela parte requerida, situação que, no presente caso, não se mostra presumível, porquanto ambas as partes se encontram em pé de igualdade.

Sob essa ótica, tendo a demanda sido ajuizada em 2023, entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito por incompetência territorial, de ofício, em 2025, em verdade prejudica a celeridade e simplicidade inerente ao rito dos juizados, devendo ser preservada, no presente caso, a busca pela resolução do mérito em detrimento de formalidades processuais.

Diferentemente do que se fez constar em sentença, a demanda não fora ajuizada em juízo aleatório, mas no juízo de domicílio da parte autora e em que o negócio jurídico fora realizando, havendo, portanto, razão de ser.

Assim, sem maiores delongas, entendo que o feito fora equivocada e prematuramente extinto, devendo ser garantido ao recorrente o direito fundamental de ter sua demanda apreciada pelo Poder Judiciário, com o devido processo legal e de acordo com o rito dos juizados especiais, com fulcro no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal e na lei 9.099/95.

Ante o exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a r. Sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular processamento e julgamento
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

PATRICIA DUARTE PEREIRA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)